Tribunal: STF
Processo: HC 96026
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DA
   AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA.
   DESNECESSIDADE. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE
   ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA.
   EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO
   ESTRITO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1.      No presente
   habeas corpus os impetrantes colocam as seguintes teses, também
   argüidas perante o Superior Tribunal de Justiça: a) nulidade
   absoluta em razão da ausência de intimação da defesa técnica
   acerca de depoimento de testemunha prestado por carta precatória;
   b) violação aos arts. 239, 381, III e 408, do Código de Processo
   Penal, face à total ausência de indícios de autoria; c) ausência
   de fundamentação mínima do Juízo pronunciante no reconhecimento
   de duas qualificadoras; e d) excesso de linguagem no acórdão do
   Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao
   recurso em sentido estrito interposto pela defesa.
2.      No que se
   refere especificamente à intimação da defesa quanto à data da
   audiência para oitiva de testemunha no juízo deprecado, registro
   que a jurisprudência consolidada desta Corte Suprema já assentou
   que "A ausência de intimação para a oitiva de testemunhas no
   juízo deprecado não consubstancia nulidade (precedentes). Havendo
   ciência da expedição da carta precatória, como no caso, cabe ao
   paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento no juízo
   deprecado" (HC 89.159/SP, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ
   13.10.2006). Precedentes: HC 87.027/RJ, rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, 1ª Turma, DJ 03.02.2006; HC 84.655/RO, rel. Min. Carlos
   Velloso, 2ª Turma, DJ 04.02.2005; HC 82.888/SP, rel. Min. Gilmar
   Mendes, 2ª Turma, DJ 06.06.2003)
3.       No que tange à pronúncia,
   a decisão considerou exatamente a existência do crime e de
   indícios de que o paciente teria participado do homicídio (art.
   408, CPP), não sendo caso de se esperar um juízo de certeza a
   esse respeito diante da soberania do tribunal do júri.
4.
        Quanto à admissão das qualificadoras, a decisão do Juiz de
   primeiro grau, apesar de sucinta, está satisfatoriamente
   fundamentada.
5.      Da leitura do voto de fls. 136/139,
   verifica-se que a eminente Desembargadora apenas justificou, com
   moderação e linguagem adequada, os motivos do seu convencimento
   em relação à materialidade e aos indícios da autoria.
6.      Habeas
   corpus denegado.